Tribunal: TCU
Processo: 025.388/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 412/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pela Universidade Federal de Alagoas em face do Acórdão 412/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à interessada.